Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-69.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS. ANUÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVA. INEXISTENTE. HIGIDEZ DO TÍTULO.
1. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de execução, no qual o Executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de todas as provas para formação do convencimento do juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação.
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, deve o Embargante respaldar suas alegações em provas convincentes, de forma que meras afirmações no sentido de ser pessoa vulnerável, dotada de pouco discernimento intelectual e ter problemas de visão não são capazes de atestar a existência de vício de consentimento, hábil a invalidar o contrato de prestação de serviços advocatícios a que anuiu.
3. Apelação conhecida e não provida.